Tribunal: TJSP
Processo: 2249996-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Valor da execução limitado ao valor apresentado pelo segurado – Admissibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249996-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE ANTONIO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249996-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249996-85.2019.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. José Antônio Vieira.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 36.150
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Valor da execução limitado ao valor apresentado pelo segurado
Admissibilidade Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 131 e
139/141 (feito subjacente) que, nos autos da ação proposta por José Antônio
Vieira, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu o cálculo da
Contadoria, no valor de R$ 266.622,39.
Pleiteia o agravante, em síntese, o afastamento da conta
apresentada pelo Contador, porquanto acima do pretendido pelo segurado.
Recurso tempestivo.
Resposta a fls.
2 De se observar que ofertado o cálculo pelo autor, ora
agravado, referente ao cálculo de liquidação, no montante de R$ 248.283,29 (fls.
142/146 - feito subjacente), a autarquia, ora agravante, dele concordou (fls. 48 -
feito subjacente).
Contudo, posteriormente, sob a alegação de erro
material, apresentou o segurado outro valor desacompanhado da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249996-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
planilha de cálculo.
Houve discordância do ente autárquico. E assim, foi
determinada, pelo Juízo, a remessa dos autos ao Contador.
O cálculo da Contadoria apontou devido o valor de R$
266.622,39 (fls. 110/121 - feito subjacente).
E pela r. decisão de fls. 131 (feito subjacente), foi
acolhida a conta do Contador e determinada a expedição do ofício requisitório.
Neste contexto, é de se registrar que “a memória de
cálculo apresentada pelo credor limita a execução, não sendo possível ao juízo,
de ofício, determinar que se execute valor maior, este apurado em cálculo do
contador judicial”. (citação constante do Agravo de Instrumento no 518.712-5/6,
Rel. Ilustre Desembargador Adel Ferraz).
No caso dos autos, verifica-se que o segurado
apresentou conta no valor de R$ 248.283,29 (fls. 72/75 - feito subjacente) e o
perito nomeado pelo Juízo apurou o valor de R$ 266.622,39 (fls. 110/121 - feito
subjacente).
Destarte, a r. decisão recorrida merece reforma para que
o saldo credor não ultrapasse o valor apresentado pelo agravado.
3
Daí porque, ante o exposto, dou provimento ao
recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)